Tribunal: STF
Processo: RHC 247879
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Execução Penal. Indulto. Condenação penal com trânsito em julgado após a promulgação do Decreto nº 11.302/2022. Supressão de instância. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus ou recurso ordinário em habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Precedentes. Negativa de seguimento.



 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Sérgio Antonio Pereira dos Santos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 910.724/SP (evento 50).



    No curso da execução da pena - 03 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado - pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, caput, da Lei 10.826/2006) - foi indeferido o pedido de indulto ao recorrente, tendo em vista a certificação do trânsito em julgado da condenação em data posterior à promulgação do Decreto 11.302/2022 (eventos 16 e 21).



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta o preenchimento dos requisitos para concessão de indulto, na forma do Decreto nº 11.302/2022. Alega que o trânsito em julgado para o Ministério Público foi certificado em data anterior à promulgação do referido decreto. Argumenta que “o marco para o direito do Recorrente não decorre do trânsito em julgado para defesa como sustenta o v. Acórdão, mas sim com o trânsito em julgado para acusação, ou seja, 24/11/2022 como descreve o artigo 9º, inciso I do Decreto Presidencial 11.302/2022”. Requer a concessão do indulto (evento 54).



     O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do recurso ordinário (evento 79).



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido (evento 47): 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO PRESIDENCIAL. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.302/2022. CONDENAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR À PUBLICAÇÃO DO DECRETO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 



    II - No caso concreto, a instância de origem indeferiu o indulto em razão de a data do trânsito em julgado da condenação ser posterior à data da publicação do Decreto Presidencial referente ao pedido de indulto (24/5/2023), estando, portanto, em perfeita consonância com a jurisprudência desta Corte. Precedentes. 



    III - A alegação de que deveria ser considerada a data do trânsito em julgado para a acusação não foi alvo de debate no Tribunal de origem, constituindo, assim indevida inovação de pedidos, de maneira que sua análise diretamente por esta Corte Superior fica impossibilitada, sob pena de supressão de instância. Precedentes. 



    Agravo regimental desprovido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    O Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental no habeas corpus, ao fundamento de que:



    “Conforme consta na decisão agravada, os requisitos exigidos no decreto presidencial que concede o indulto devem ser preenchidos até a data da publicação do ato normativo, devendo ser consideradas, portanto, apenas as condenações transitadas em julgado até a referida data, ainda que as execuções penais delas decorrentes tenham sido distribuídas em momento posterior.



    Na espécie, a instância de origem indeferiu o indulto em razão de a data do trânsito em julgado da condenação ser posterior à data da publicação do Decreto Presidencial referente ao indulto (24/5/2023 fl. 13), estando, portanto, em perfeita consonância com a jurisprudência desta Corte:



    (...).



    Com efeito, a alegação de que deve ser considerada a data do trânsito apenas para a acusação não foi aventada na origem, constituindo indevida inovação de pedidos. 



    Aliás, não apenas este ponto, mas o fato de o agravante estar, ou não, em cumprimento de penas à época, sequer foi aventado no acórdão.



    (...).



    Assim, o acórdão do Tribunal de origem não abordou a questão sob nenhuma das óticas necessárias.



    (...).



    Diante disso, não se constatou a flagrante ilegalidade apontada. 



    No mais, o presente agravo limitou-se a reiterar as teses do habeas corpus, deixando de refutar, ponto por ponto, os argumentos da decisão guerreada, caso em que tem aplicabilidade o disposto na Súmula n. 182, STJ:



    (...).”



    Nessas condições, a fundamentação do acórdão recorrido não diverge da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte no sentido de que “a pena a ser considerada para fins de indulto é a reprimenda aplicada na sentença penal condenatória transitada em julgado (HC 122.579, Primeira Turma, DJe de 11/9/20114).” (HC 186.822 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020). Cito ainda: HC 220.108 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.12.2022. 



    Por outro lado, a Corte Superior ressaltou que “A alegação de que deveria ser considerada a data do trânsito em julgado para a acusação não foi alvo de debate no Tribunal de origem, constituindo, assim indevida inovação de pedidos, de maneira que sua análise diretamente por esta Corte Superior fica impossibilitada, sob pena de supressão de instância”. 



    Nesse contexto, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo. Precedentes: HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/02/2011” (HC 167.096-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 08.5.2019). 



    Ressalto que, assentada a supressão de instância pelo STJ, não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Portanto, a solução do acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Suprema Corte, a qual refuta a análise de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Nesse linha, os seguintes precedentes: HC 230.288-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 06.10.2023; HC 218.704-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.10.2022; HC 213.084-ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 02.6.2022.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente